Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. À falta de demonstração de desrespeito à lei, ao estatuto ou às regras do procedimento eleitoral, é imperativa a improcedência do pleito de anulação de eleição para diretoria executiva de entidade associativa.

II. Recurso conhecido e desprovido.